Tribunal: STF
Processo: ARE 1241919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “COBRANÇA. Vereador Municipal. Direito a décimo terceiro referente ao ano de 2012. Prescrição. Inocorrência. Ação proposta dentro do prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20910/32. Remuneração em regime de subsídio previsto no artigo 39, §4º, da Constituição Federal. Matéria decidida em sede de repercussão geral por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 650898/RS. Sentença Mantida. Recurso improvido.” (eDOC 7, p. 2) (Grifei)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 11, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37, X e XIV; e 39, §4º, do texto constitucional. (eDOC 13, p. 1,2 e 4, 6) 
    Nas razões recursais, alega-se equívoco do acórdão impugnado ao condenar o município recorrente ao pagamento de gratificação natalina a agente político, ao tempo em que era vereador no ano de 2012, sem que haja lei autorizativa para tanto. (eDOC 13, p. 13)
    Diante da ausência de lei, afirma-se não ser aplicável ao caso dos autos o Tema 484 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 13, p. 5)
    Por fim, argumenta-se que o recorrido deveria ser remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. (eDOC 13, p. 4)
    A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650898/RG – TEMA 484. NECESSIDADE DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA EM LEI LOCAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.“ (eDOC 29)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que as parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual, seriam compatíveis com o regime de subsídio. Nesse sentido, depreende-se do tema 484 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE 650.898:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido”. (RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017) 
    Todavia, extrai-se do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso que, “A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.
    Dessa forma, me parece que apesar de se entender que as parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias são compatíveis com o regime de subsídio, franqueou-se ao legislador infraconstitucional regulamentar a questão.
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32483 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.2.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário”. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. (ARE 1179044 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.2.2020) 
    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1154861, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 3.2.2020; Rcl 31811-gR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; Rcl-MC 37795, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8.11.2019.
    Com efeito, o Tribunal a quo entendeu pela compatibilidade do 13º salário com o regime de subsídio, e determinou seu pagamento independentemente da existência de legislação local que amparasse alegado direito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Desta forma, a remuneração do agente político se dá por subsídio fixado em parcela única, todavia, tal fato não lhe retira os direitos sociais previstos no artigo 39, §3º, da CF, uma vez que em referido dispositivo legal foi utilizado o termo servidor em sentido amplo, de forma que aos agentes políticos devem ser reconhecidos tais direitos. 
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no RE nº 650.898/RS, definiu que há compatibilidade do regime de subsídio com o recebimento da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.
    (...)
    No mesmo sentido, a ausência de lei municipal prevendo tal pagamento, não retira o recebimento de tais verbas, uma vez que o artigo 7º da Constituição Federal corporifica norma autoaplicável. ”(eDOC 7, p. 3) 
    No caso em tela, não há notícia de qualquer instrumento normativo na municipalidade a amparar os direitos pleiteados. 
    Assim, a condenação a pagamento das parcelas reclamadas usurpa a competência exclusiva da Câmara Municipal, a quem cumpre fixar os subsídios de vereadores e ofende teor da Súmula Vinculante 37 do STF:
    “Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Confira-se, a propósito da regra de competência, o seguinte precedente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES.FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA AO ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do TJ/SP, por violação aos arts. 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na Constituição Federal. 3.Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 494.253, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.3.2011)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido relativo ao 13º salário em razão de ausência de qualquer instrumento normativo no âmbito da municipalidade a amparar percepção da referida parcela.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente